Tribunal: TJDFT
Processo: 0737563-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O inciso IV do artigo 139 do CPC admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável.
2 – Não se logrando êxito na localização do veículo para o cumprimento do mandado penhora e avaliação, embora escorreita a desconstituição da penhora efetivada sobre a motocicleta, deve ser mantido o bloqueio de sua circulação e transferência (restrição integral), via sistema RENAJUD, notadamente se, até o momento, este constitui o único bem expropriável de titularidade da Executada detectado no Feito.
3 – A restrição de transferência e de circulação de veículo, via RENAJUD, mostra-se medida razoável e necessária para o fim de dar efetividade à ordem judicial. A não localização do bem móvel para ser penhorado não enseja a retirada da restrição judicial do sistema, posto que acarretaria prejuízo exacerbado ao Credor, o qual se mostrou diligente em busca de seu crédito. Logo, deve subsistir a restrição de transferência e de circulação sobre o veículo registrado em nome da Devedora, via RENAJUD.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.